Tribunal: TJMT
Processo: 0000472-87.2010.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000472-87.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Francisco Bispo dos Santos Filho (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANYELA SOUSA DE JESUS - CPF: 038.121.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS (APELANTE), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (APELANTE), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar os pedidos de absolvição e desclassificação se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria entregue a terceiros.

Tratando-se de réu reincidente, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Bispo dos Santos Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n. 0000472-87.2010.8.11.0092, que o condenou

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para absolver Francisco Bispo dos Santos Filho por ausência de provas da traficância. Subsidiariamente postulou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a exclusão da reincidência e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (Id. 103419030).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 103419032).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 103620991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022